Tribunal: TJSP
Processo: 0001044-97.2011.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de reparação de danos. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Alegação da empresa autora de que foi difamada pela empresa ré com o objetivo de afastar seus cooperados.

Inexistência de dano moral indenizável dada à ausência de prova da ofensa à honra objetiva da autora.

Recurso não provido.